Tribunal: TJSP
Processo: 2180577-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pretensão de advogado a que haja decisão no sentido de repartir honorários entre ele, que teve o mandato cassado, e o atual procurador de seu constituinte. Descabimento. Legitimidade desse profissional queixoso de praticar atos processuais em nome próprio para evitar a decadência de direito alegada. Divisão de honorários de advogado que somente pode ser

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pretensão de advogado a que haja decisão no sentido de repartir honorários entre ele, que teve o mandato cassado, e o atual procurador de seu constituinte. Descabimento. Legitimidade desse profissional queixoso de praticar atos processuais em nome próprio para evitar a decadência de direito alegada. Divisão de honorários de advogado que somente pode ser objeto de ação autônoma. Insurgência contra despacho do relator denegatório de tutela provisória. Questão que se torna prejudicada com a não acolhida do reclamo principal. AGRAVO DE INSTRUMENTO DENEGADO E AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.